Tribunal: TJDFT
Processo: 0745480-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0745480-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DENISE FIGUEIREDO FERREIRA Agravado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Em atenção ao art. 9o e 10, do CPC, dou vistas ao agravado sobre a petição atravessada (ID 68117577). Após, venham à conclusão. Brasília, 07 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator